Tribunal: TJDFT
Processo: 0749707-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749707-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS contra a decisão de Id 251405008, integrada pelos embargos declaratórios não acolhidos (Id 253874911), que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo no 0706134-10.2022.8.07.0018, manteve a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AGI 0750293-24.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (Id 57216303), o exequente alega que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até a satisfação da dívida, em respeito ao princípio da razoável duração do processo, o qual deve prevalecer, in casu, sobre o princípio da segurança jurídica. Assevera que o juízo de origem deveria ter determinado o imediato prosseguimento do pagamento das RPV’s, com a liberação do valor homologado ou, sucessivamente, do valor incontroverso, uma vez que foi negado provimento ao AGI 0750293-24.2024.8.07.0000. Afirma “que os recursos interpostos no presente cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.1012, §1o, III, ambos do CPC”. Sustenta que essa Corte já decidiu no sentido que não cabe ao juiz de primeiro grau conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ofício. Pondera que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, incidindo, no presente caso, mutatis mutandis, a Súmula 405 do STF. Defende que não há prejuízo para a Fazenda Pública na continuidade do cumprimento de sentença, uma vez que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque da credora, servidora pública. Argumenta que o juízo singular não observou que há parcela incontroversa já confessada pelo devedor no montante de R$ 7.320,00, o que autoriza o prosseguimento do feito, com ulterior expedição de requisitório para pagamento, nos termos do Tema no 28 do STF. Aponta a plausibilidade do direito, uma vez que resta caracterizado o erro de procedimento, bem como a afronta à autoridade da decisão desse Tribunal. Ressalta, ainda, que a demora no julgamento do presente recurso certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sendo indiscutível a natureza alimentar da verba. Ao final, requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, determinando-se o imediato prosseguimento do pagamento das RPV’s expedidas nos ID’s 211821773 e 211821785 com a liberação do valor total homologado no ID 211238344 ou, sucessivamente, do valor incontroverso confessado pelo agravado no ID 214007468, nos termos que dispõe o art. 535, §4o, do CPC, e do entendimento firmado no Tema 28 pela Suprema Corte, independentemente do trânsito em julgado do AGI de no 0750293-24.2024.8.07.0000.” Preparo regular (Id 78308448). É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que não se verifica a plausibilidade da tutela de urgência requerida, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários caso o agravo de instrumento não seja provido. Assim, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, o direito invocado pela parte recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora